Tribunal: TJDFT
Processo: 0704012-35.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0704012-35.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DIVINO MARCOS DE ASSIS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Conforme petição de ID. 22156034, a parte embargante requer a desistência da ação. Considerando-se que já houve sentença e julgamento do recurso, não é possível a desistência da ação, pois esta não pode ter efeito retroativo. Todavia, interpreto o pedido como desistência dos embargos de declaração, a qual homologo. Retire-se de pauta o julgamento dos embargos de declaração interpostos, diante da sua desistência pela parte. Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito L